Tribunal: STF
Processo: ARE 1514813
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA DE FIAÇÃO EXCEDENTE E SEM USO DE POSTES. ALEGADA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 287 do STF e porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário em face dos óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos do decisum monocrático que não admitiu o apelo extremo, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    5. Assim, ainda que a tese de mérito fosse acolhida pela jurisprudência desta Corte, não seria possível o provimento do recurso, em virtude da incidência, na hipótese, da Súmula 287 do STF, fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.